Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003831-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30993167, o DF comprovou o pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 31718035, o exequente concordou com o valor depositado pelo ente distrital. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29408589 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 31718034. Ao fim, arquivem-se Brasília, 10 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador